Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora, possível a reiteração automática de pesquisas de ativos financeiros pelo prazo mínimo de 30 dias, com utilização de nova funcionalidade do sistema Sisbajud denominada “teimosinha”.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.